Tribunal: TJSP
Processo: 2005160-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Aplicada ao agravante multa de 2% sobre o valor da causa com fulcro no art. 334, § 8o do CPC, diante do não comparecimento do recorrente na audiência de conciliação designada – Ausência justificada – Parte que anteriormente havia peticionado em conjunto com a parte contrária requerendo o cancelamento da audiência – Multa que deve ser afastada – Decisão

Ementa:
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Aplicada ao agravante multa de 2% sobre o valor da causa com fulcro no art. 334, § 8o do CPC, diante do não comparecimento do recorrente na audiência de conciliação designada – Ausência justificada – Parte que anteriormente havia peticionado em conjunto com a parte contrária requerendo o cancelamento da audiência – Multa que deve ser afastada – Decisão reformada – Recurso provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005160-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados AÇAI MAIS SABOR LTDA ME e LUANA PIVA
GANDRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005160-74.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 36685
AGRV.No: 2005160-74.2020.8.26.0000
FORO: FORO DE SALTO
AGTE.: BANCO BRADESCO S/A
AGDO: AÇAI MAIS SABOR LTDA. E OUTRA
*EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Aplicada ao
agravante multa de 2% sobre o valor da causa com fulcro no art.
334, § 8o do CPC, diante do não comparecimento do recorrente na
audiência de conciliação designada Ausência justificada Parte
que anteriormente havia peticionado em conjunto com a parte
contrária requerendo o cancelamento da audiência Multa que
deve ser afastada Decisão reformada Recurso provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão copiada às fls. 18/19 proferida nos autos da ação de execução, a
qual, com fulcro no art. 334, parágrafo 8o, condenou o banco agravante ao
pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, a ser revertido em favor
do Estado, devido o não comparecimento do banco na audiência tentativa de
conciliação designada no dia 02/12/2019.
Sustenta o banco agravante que no dia 27/11/2019, cinco
dias antes da realização da audiência, ambas as partes, em petição conjunta,
comunicaram ao MM. Juizo a quo que estavam em tratavidas de acordo, razão
pela qual requereram antecipadamente, o cancelamento da audiência
designada; que inclusive formalizaram acordo dias depois. Argumenta que a
ausência da agravante à audiência desiganada foi devidamente justificada.
Recurso tempestivo, preparado.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
execução
de
título
extrajudicial
promovida por BANCO BRADESCO S/A em face de AÇAÍ MAIS SABOR LTDA. E
LUNA PIVA GANDRA, visando a satisfação de crédito no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005160-74.2020.8.26.0000 -Voto no
3
27.521,42, valor este apurado em 05/07/2013 (fls. 14/15).
No curso da demanda, em 29.10.2019, foi designada
audiência de conciliação para dia 02.12.2019, consignando o r. juízo a quo
que “o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por
intermédio de representante, por meio de procuração específica, com outorga
de poderes para negociar e transigir). A ausência injustificada é considerada
ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até
dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (Art.
334, §8o, CPC)”, conforme se verifica em consulta realizada junto ao site
deste E. Tribunal de Justiça.
Posteriormente, em 27.11.2019 (fls. 16/17) ambas as
partes apresentram petição conjunta, requerendo ao Juizo a quo o
cancelamento da audiência de tentativa de conciliação, uma vez que estavam
em tratativas para se compor de maneira amigável.
Após análise da sobredita petição, a audiência foi
mantida, cuja decisão fora disponibilizada em 02.12.2019 e publicada em
03.12.2019.
Ato seguinte, foi realizada audiência de conciliação, na
qual compareceu apenas as agravadas (fls. 18/19)
Ante a ausência do agravante, o Juizo a quo impôs ao
banco multa de 2% sobre o valor da causa, a ser revertido pelo Estado, com
fundamento do art. 334, § 8o do CPC.
Entretanto, respeitado o enteidmento do mm. Juízo a quo,
não se vislumbra, na hipótese, a possibilidade de aplicação de multa ao
agravante.
Do narrado, observa-se que o agravante requereu o
cancelamento da audiência de conciliação, manifestando conjuntamente com a
agravada a falta de interesse na realização da sobredita audiência.
Outrossim, a decisão que manteve a audiência foi
somente publicada em 03.12.2019, após a realização da mesma.
Por conseguinte, o não comparecimento do recorrente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005160-74.2020.8.26.0000 -Voto no
4
justificado, sendo descabida a aplicação da multa do CPC 334 § 8o.
De resto, tampouco se enxerga dolo na conduta do
agravante, pressuposto do ato atentatório à dignidade da Justiça.
Dessa forma, a r. decisão comporta modificação, para
afastar a multa aplicada com fundamento no art. 334, § 8o do CPC.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator